Tribunal: TJDFT
Processo: 0720847-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720847-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA BRIZOLA CASELLI PINTO DE MELO APELADO: INSTITUTO APRENDER D E S P A C H O Intime-se a apelante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora